Tribunal: STF
Processo: ARE 1320227
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, em sede de Recurso Inominado, manteve a sentença que julgara procedente o pedido, para reconhecer a condenação da ora recorrente, de forma solidária com CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A, à restituição de valor pago por produto vendido online, bem como à compensação por danos morais (Vols. 2 e 4). 
    Eis trecho destacado da sentença, a qual foi confirmada pela Turma Recursal por seus próprios fundamentos (Vol. 2):
    “A parte autora aduz, em síntese, que adquiriu junto ao sítio eletrônico da primeira ré um sofá ofertado pela segunda demandada. 
    Reclama que, após apenas um mês de uso, o produto começou a apresentar problemas.
    [...]
    Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré, o que faço com fundamento na teoria da asserção, sendo certo que a responsabilidade ou não da demandada pelos fatos narrados na inicial será verificada por ocasião da análise do mérito da demanda.
    [...]
    Ressalto, no mérito, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, uma vez que presentes as figuras dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (consumidor e fornecedor). 
    Assim, deve a lide ser resolvida nos termos deste dispositivo legal. Assim, tendo em vista a verossimilhança das alegações autorais, inverto o ônus da prova em seu favor. Possibilidade prevista no art. 6º, VIII do CDC.
    É comprovado que a compra deu-se no estabelecimento virtual da primeira ré, com a nota fiscal emitida pela segunda ré. Desta maneira, ambas as empresas encontram-se envolvidas na relação de consumo em análise, razão pela qual respondem de forma solidária. É a disposição do art. 18 do CDC. 
    A parte autora comprovou através de e-mails e números de protocolo que contatou as rés na busca de uma solução para os vícios do sofá. Não trouxeram aos autos as rés provas de que tomaram qualquer providência em relação a isto o que lhes competia, em razão do disposto no art. 373, II do CPC. 
    Assim sendo, entendo que assiste razão à parte autora em seu pedido de restituição do valor pago pelo produto. É a disposição do art. 18, parágrafo primeiro, II do CDC. 
    Imperioso se mostra o reconhecimento da falha no atuar da ré. Que, na forma do art. 14 do CDC, deverá responder independentemente da existência de culpa na reparação dos danos causados aos seus consumidores. Somente se exime o fornecedor de sua responsabilidade nos casos de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, desde que se configure fortuito externo o que não vislumbro no caso em tela. 
    Configurou-se, assim, o dano moral, que, por se tratar de algo imaterial ou ideal, não pode ter sua comprovação feita pelos mesmos meios utilizados para a demonstração do dano material. Jamais poderia a parte autora comprovar o desengano e a tristeza através de documentos, perícia ou depoimentos. Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está implícito na própria ofensa, de tal modo que, provado o fato danoso, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum. Indiscutivelmente, os fatos narrados na inicial configuram ofensa gravosa a parte autora, acarretando-lhe dor, tristeza, vexame, humilhação e indignação. 
    A fixação do valor devido a título de indenização pelo dano moral aqui configurado deve atender ao princípio da razoabilidade, pois se impõe, a um só tempo, reparar a lesão moral sofrida pela parte autora sem representar enriquecimento sem causa e, ainda, garantir o caráter punitivo pedagógico da verba, pois a indenização deve valer, por óbvio, como desestímulo a prática aqui constatada. À luz de tais critérios, e considerando a dimensão dos fatos relatados, fixo a quantia de R$ 2.500,00, a título de reparação, por entendê-la justa e adequada para o caso.”
    Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados (Vol. 6). 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 93, IX, da Constituição, defendendo, em suma, a ausência de fundamentação adequada do acórdão recorrido. Argumenta, em síntese que, “tanto o juízo de primeiro grau como o Juízo “a quo” não reconheceram a referida ilegitimidade da recorrente, em decisões totalmente genéricas, sem a fundamentação adequada, (…) o que necessariamente acarreta a nulidade da sentença e de todos os atos posteriores praticados no processo”(Vol. 7, fl. 8).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 7, fls. 8-9):
    “Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei nº. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, e por força do §3º acrescentado do artigo 102, III da CF/88 pela EC 45/04, a ora recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 
    De acordo com o § 1º do artigo 1.035 do CPC/15, “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista, econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 
    É que no presente caso a matéria versa sobre a ilegitimidade passiva da recorrente no processo em epígrafe, em que tanto o juízo de primeiro grau como o Juízo “a quo” não reconheceram a referida ilegitimidade da recorrente, em decisões totalmente genéricas, sem a fundamentação adequada, violando de forma direta o art. 93, IX da CRFB/88, o que necessariamente acarreta a nulidade da sentença e todos os atos posteriores praticados no processo.
    Nota-se que a questão possui relevância, pois no referido caso a recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que o contrato de compra não foi realizado junto ao seu site, tendo havido evidente equívoco da parte autora em ingressar com a AMERICANAS.COM QUANDO NA VERDADE QUERIA TER DEMANDADO CONTRA A AMERICAN CONFORT. 
    O recurso Extraordinário tem por finalidade manter a guarda e a proteção da Constituição Federal. 
    Por isso, interpõe a recorrente o presente recurso, haja vista a violação de norma constitucional, eis que evidente a sentença sem fundamentação jurídica a rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente.”
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 11), o Juízo a quo negou seguimento ao apelo extremo, ao argumento de que incide a Súmula 279 do STF. 
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice apontado na decisão agravada (Vol. 13). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por B2W – COMPANHIA DIGITAL, em demanda visando à restituição do valor pago pela autora por compra realizada pela internet, bem como à indenização a título de danos morais. A ora recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente